Tribunal: STJ
Processo: 0800145-62.2022.8.23.0090
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2930924 - RR (2025/0164893-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: LUIZ NUNES AVELINO - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: LUIZ NUNES AVELINO JUNIOR
ADVOGADOS
: THIAGO AUGUSTO CHIANTELLI FERNANDES - RR000879N
SADI CORDEIRO DE OLIVEIRA - RR000348B
SULLIANY BRITO ALMEIDA - RR002285N
AGRAVADO
: FERNANDO LIMA DA SILVA
ADVOGADO
: KAIRO ICARO ALVES DOS SANTOS - RR000792N
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPUGNAÇÃO
GENÉRICA DOS FUNDAMENTOS DE INADMISSÃO DO
RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial com fundamento nas Súmulas 282
/STF e 211/STJ e na ausência de comprovação da divergência
jurisprudencial. A parte agravante sustentou que seu recurso
merece regular processamento e que não incidem os óbices
invocados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Averiguar se a parte agravante impugnou de forma específica
e adequada todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise das alegações recursais, no ponto, indica mera
transcrição das decisões sem a apresentação de quadro
analítico ou instrumento que o valha apto a clarificar os pontos
de dissonância existentes entre o paradigma e o acórdão
recorrido.
4. O agravo não enfrentou de modo específico e pormenorizado
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, limitando-se a argumentações genéricas, o que enseja
a aplicação da Súmula no 182 do STJ.
5. A jurisprudência consolidada do STJ exige, para o
conhecimento do agravo, a impugnação concreta de todos os
fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 932, III,
do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo não conhecido.
Documento eletrônico VDA51401837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:12:41
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: c48089bf-ba66-41fe-a904-3151096ac78f

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
07/10/2025
13/10/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:12:41
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: c48089bf-ba66-41fe-a904-3151096ac78f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2930924 - RR (2025/0164893-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: LUIZ NUNES AVELINO - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: LUIZ NUNES AVELINO JUNIOR
ADVOGADOS
: THIAGO AUGUSTO CHIANTELLI FERNANDES - RR000879N
SADI CORDEIRO DE OLIVEIRA - RR000348B
SULLIANY BRITO ALMEIDA - RR002285N
AGRAVADO
: FERNANDO LIMA DA SILVA
ADVOGADO
: KAIRO ICARO ALVES DOS SANTOS - RR000792N
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPUGNAÇÃO
GENÉRICA DOS FUNDAMENTOS DE INADMISSÃO DO
RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial com fundamento nas Súmulas 282
/STF e 211/STJ e na ausência de comprovação da divergência
jurisprudencial. A parte agravante sustentou que seu recurso
merece regular processamento e que não incidem os óbices
invocados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Averiguar se a parte agravante impugnou de forma específica
e adequada todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise das alegações recursais, no ponto, indica mera
transcrição das decisões sem a apresentação de quadro
analítico ou instrumento que o valha apto a clarificar os pontos
de dissonância existentes entre o paradigma e o acórdão
recorrido.
4. O agravo não enfrentou de modo específico e pormenorizado
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, limitando-se a argumentações genéricas, o que enseja
a aplicação da Súmula no 182 do STJ.
5. A jurisprudência consolidada do STJ exige, para o
conhecimento do agravo, a impugnação concreta de todos os
fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 932, III,
do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo não conhecido.
Documento eletrônico VDA51164734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:39
Código de Controle do Documento: e653921e-b1c9-424d-90d2-59039f6f9722

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
não conheceu do recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada manifestou-se pelo não conhecimento ou desprovimento da
insurgência.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:

"O recurso não reúne condições de vencer o juízo prévio de
admissibilidade.
Da análise do recurso de apelação, percebe-se que a violação ao
artigo apontado no recurso especial (art. 109, § 3.o, do CPC) não foi
apreciada pelo Tribunal, tampouco houve a interposição de embargos
de declaração.
Assim, o recorrente não atendeu ao requisito do prequestionamento,
uma vez que a matéria não foi objeto de apreciação no acórdão,
atraindo a incidência das Súmulas 211/STJ e 282/STF, respectivamente:
(...)
Outrossim, quanto à alegada divergência jurisprudencial, constata-se
que não houve o devido cotejo analítico, a fim de comprovar a
semelhança das circunstâncias fáticas entre os casos confrontados,
tendo o recorrente se limitado a transcrever ementas.
Disciplina o § 1.o do art. 1.029 do CPC:
(...)
Documento eletrônico VDA51164734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:39
Código de Controle do Documento: e653921e-b1c9-424d-90d2-59039f6f9722

Diante do exposto, com fulcro no art. 1.030, V, do CPC, não admito o
recurso especial."

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Quanto à existência de dissenso jurisprudencial, sabe-se que
"divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com
a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se
as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas, sem realizar o
necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados
e a divergência de interpretações (arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do
RISTJ)" (REsp n. 1.888.242/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
)
29/3/2022
31/3/2022
Com efeito, a interposição do recurso especial por tal alínea exige do
recorrente - além da comprovação da alegada divergência jurisprudencial, por meio
da juntada dos precedentes favoráveis à tese defendida, com a devida certidão ou
cópia dos paradigmas, autenticada ou de repositório oficial -, a comparação analítica
dos acórdãos confrontados, nos termos dos artigos 1029, §§1o e 2o, do Código de
Processo Civil, e 255, §1o, do Regimento Interno do STJ, o que não foi feito.
Ademais, é certo que "A jurisprudência desta Corte firmou o
entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela
divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na
interpretação da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do STJ também se aplica aos
recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional." (AgInt no
AREsp n. 2.662.008/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
24/2/2025
28/2/2025
A análise das alegações recursais, no ponto, indica mera transcrição
das decisões sem a apresentação de quadro analítico ou instrumento que o valha
apto a clarificar os pontos de dissonância existentes entre o paradigma e o acórdão
recorrido.
Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso pela
divergência.
Documento eletrônico VDA51164734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:39
Código de Controle do Documento: e653921e-b1c9-424d-90d2-59039f6f9722

Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, embora os agravantes apontem os
óbices levantados como pretexto à inadmissibilidade nas suas razões, limitaram-se a
tecer argumentação genérica quanto à sua não incidência.
Dito mais claramente, a defesa não impugnou a incidência dos óbices
de maneira específica e suficiente, do mesmo modo que não foram apresentados
fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, bem como não
se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados pela decisão que
inadmitiu o recurso especial ao presente caso, o que inviabiliza o conhecimento
da insurgência.
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC
/1973. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, por óbice da Súmula no 182
/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA51164734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:39
Código de Controle do Documento: e653921e-b1c9-424d-90d2-59039f6f9722

(AgRg no AREsp n. 726.599/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/3/2018
3/4/2018

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento
9/3/2016
no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas até então pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática proferida com esteio no art. 557 do CPC/73, afasta
qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão agravada,
pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356 do STF, em
razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113, § 2o, 128, 165,
183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458, II, III, 460 do
CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.
(AgRg no REsp n. 1.464.098/GO, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/10/2017
20/10/2017

Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 17% (dezessete
por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51164734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:39
Código de Controle do Documento: e653921e-b1c9-424d-90d2-59039f6f9722

Documento eletrônico VDA51164734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:39
Código de Controle do Documento: e653921e-b1c9-424d-90d2-59039f6f9722

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.930.924 / RR
Número Registro: 2025/0164893-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08001456220228230090 8001456220228230090
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ NUNES AVELINO - ESPÓLIO
AGRAVANTE : LUIZ NUNES AVELINO JUNIOR
ADVOGADOS : SADI CORDEIRO DE OLIVEIRA - RR000348B
THIAGO AUGUSTO CHIANTELLI FERNANDES - RR000879N
SULLIANY BRITO ALMEIDA - RR002285N
AGRAVADO
: FERNANDO LIMA DA SILVA
ADVOGADO
: KAIRO ICARO ALVES DOS SANTOS - RR000792N
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA51384570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:56:20
Código de Controle do Documento: 5032cff3-1405-4bee-9f91-2819d4c3a2fc

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:56:20
Código de Controle do Documento: 5032cff3-1405-4bee-9f91-2819d4c3a2fc